Tribunal: TJDFT
Processo: 0711155-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO FUNDADO EM NOTA FISCAL INIDÔNEA. BASE DE CÁLCULO INTEGRAL DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação da empresa embargante, reconhecendo a nulidade do auto de infração lavrado com base em documentação fiscal considerada inidônea e que utilizou como base de cálculo a totalidade das mercadorias, inclusive as regularmente descritas na nota fiscal. Os embargantes alegam omissões e obscuridades no julgado, e pleiteiam efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar como causa autônoma de inidoneidade da nota fiscal a divergência do endereço de entrega, conforme alegado pelo DISTRITO FEDERAL; (ii) apurar se há obscuridade quanto à definição da base de cálculo e à suposta concessão de pedido subsidiário de revisão da multa, conforme alegado pela empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgado embargado afasta a alegada omissão, ao afirmar que a fundamentação já enfrentou as razões da autuação fiscal e demonstrou que a penalidade aplicada sobre a totalidade das mercadorias extrapola os limites legais, não sendo necessário analisar a irregularidade do endereço do destinatário, pois a conclusão pela ilegalidade da base de cálculo integral já seria suficiente para a nulidade parcial do auto.
4. A decisão destaca que a documentação fiscal foi considerada inidônea apenas na parte relativa à divergência quantitativa dos produtos, e que a interpretação extensiva da irregularidade para a totalidade das mercadorias viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Quanto à alegação da empresa sobre obscuridade relativa à base de cálculo e ao suposto pedido subsidiário, o acórdão esclarece que o pedido consta na inicial e integra os limites da lide, sendo possível sua apreciação mesmo que não reiterado em grau recursal, conforme o princípio da devolutividade.
6. Não há necessidade de delimitação precisa da base de cálculo no dispositivo, uma vez que a sentença foi anulada e os autos retornarão ao juízo de origem, que deverá especificar as provas e observar os fundamentos do acórdão quanto à exclusão das mercadorias regulares da base de cálculo.
7. A decisão reitera que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, sendo inadmissível a sua utilização com finalidade infringente fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre fundamentos que não alterariam a conclusão adotada na decisão.
2. A ausência de reiteração de pedido na apelação não impede seu acolhimento quando já contido na petição inicial.
3. A nulidade do auto de infração fundado na totalidade das mercadorias, sem distinção entre regulares e irregulares, decorre de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Distrital no 1.254/96, arts. 49, §§ 3o e 4o, 57, 65, 66-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.